Tribunal: TJPA
Processo: 0811580-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811580-36.2019.8.14.0301
APELANTE: VENEZA INCORPORADORA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: JOAO DO CARMO FERNANDES DA SILVA, MARIA DO ROSARIO CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E MORAIS
. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUIZ SENTENCIOU O PROCESSO DE FORMA SURPRESA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CONSEQUENTEMENTE DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

I –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA: Analisando detidamente os autos, observamos que os apelantes requereram produção de provas, mas em nenhum momento o pedido foi analisado, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem anuência das partes, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tão logo sentenciou feito.

II –
O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas em contestação, após réplica, sobrevindo tão logo sentença, torna-se clara o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vetada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

III –
Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELOS APELANTES E CONSEQUENTEMENTE DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811580-36.2019.8.14.0301

APELANTE: VENEZA INCORPORADORA LTDA

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: JOAO DO CARMO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MARIA DO ROSARIO CARVALHO DA SILVA

ADVOGADO: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL

ADVOGADO: DELEY BARBOSA EVANGELISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
VENEZA INCORPORADORA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
nos autos da Ação Indenização por Danos Materiais (lucros cessantes) e Morais proposta por
JOAO DO CARMO FERNANDES DA SILVA e MARIA DO ROSARIO CARVALHO DA SILVA.

Narra a inicial da ação: 1) que os autores firmaram um contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel na planta no valor de R$ 750.792,94 (Setecentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos.), unidade autônoma 1102, Condomínio “TORRE UNITÁ”, pertencente as apelantes, com entrega estava prevista em contrato para março de 2016, com prorrogação de até 180 dias; 2) ocorre que até o ajuizamento da ação em março de 2019 o imóvel ainda não tinha sido entregue. Requereram pagamento de lucros cessantes, congelamento do saldo devedor e danos morais.

Audiência de conciliação realizada (ID 3590670 - Pág. 1).

Contestação apresentada (ID 3590673), bem como, a Réplica foi apresentada (ID 3590678).

Sentença proferida (ID 3590682), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para

condenar os réus a pagarem apenas uma indenização por lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel com a expedição do habite-se, atualizado pelo IGPM e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (constituição em mora).

Apelação interposta pelas construtoras (ID

3590686), onde sustentaram os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva da apelante IMPERIAL INCORPORADORA LTDA; 2) preliminarmente, cerceamento de defesa; 3) preliminarmente, incorreção do valor da causa; 4) exceção do contrato não cumprido a ser aplicada no caso; 5) inexistência de lucros cessantes; 6) redução do valor arbitrado a título de lucros cessantes.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 3603082).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811580-36.2019.8.14.0301

APELANTE: VENEZA INCORPORADORA LTDA

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: JOAO DO CARMO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MARIA DO ROSARIO CARVALHO DA SILVA

ADVOGADO: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL

ADVOGADO: DELEY BARBOSA EVANGELISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARMENTE
, sustenta a recorrente a nulidade da sentença por CERCEAMENTO DE DEFESA, sob aos seguintes argumentos: 1) não houve produção de prova conforme solicitado; 2) julgamento antecipado da lide sem anuência das partes.

Analisando detidamente os autos, observo que os apelantes requereram produção de provas, mas em nenhum momento o pedido foi analisado, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem anuência das partes, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tão logo sentenciou feito.

Com efeito, ainda que o julgador seja destinatário da prova, não lhe é autorizado ignorar o pleito de produção de provas requerido na própria contestação, ainda que entenda suficientes as provas produzidas, pois deveria indeferi-las fundamentadamente quando entendesse desnecessárias.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas em contestação, após réplica, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vetada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU - ESSENCIALIDADE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA
.
Tendo a parte ré pleiteado de forma específica a produção de prova que se revela essencial ao deslinde da controvérsia, há de ser reconhecida a
ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de apreciação de tal pedido na instância de origem, cassando-se a sentença hostilizada
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.012902-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 31/01/2019)

PROCESSUAL CIVIL.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PONDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Ao interferir no curso processual e determinar a produção de provas, sob o respaldo e imposição do estatuto processual, o juiz não se põe em favor de qualquer das partes, apenas procura elucidar e apurar fatos que iluminem as dúvidas que pairam sobre as questões postas em debate, não se configurando parcialidade, mas tão somente denota o esforço do juízo em prol da elucidação da causa. 2.
A discricionariedade do juiz ao buscar a verdade real, conduzir o processo e requerer a produção de provas, não é absoluta. Tal voluntariedade requerida e imposta pela lei, deve se situar dentro de outros limites legais e principiológicos que ditam o curso processual, atinentes à transparência, ao contraditório, à fundamentação dos atos, imparcialidade, isonomia, segurança jurídica e à não surpresa
. 3.

Quando o juizado determina ou produz provas, estas devem necessariamente ser colocadas em disponibilidade das partes litigantes para apreciação e manifestação. A prática da dialeticidade e transparência, a serviço do contraditório e devido processo legal é imperiosa. 4. A inserção de peças probatórias no bojo da sentença, traz surpresa às partes. Além de inibição do contraditório, o surgimento de provas no decisium, que culmina à fase de primeiro grau, tolhe o direito de pronunciamento acerca das evidências e, pelo surpreendente, macula a segurança jurídica do processo, pois a conclusão se pauta por elementos inaugurais que eram exógenos aos autos até aquele momento. 5. Não se pode considerar o duplo grau de jurisdição como advento supridor do contraditório, pois nesta fase estar-se-á discutindo pela primeira vez uma questão ainda não debatida em primeiro grau. 6. Recurso conhecido. Preliminares acatadas. Nulidade da sentença e retorno ao juízo. Unânime. (Acórdão n.1158887, 07324083820178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO NO PRODUTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ORIGEM DO DEFEITO APRESENTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. 1. Inexiste prova suficiente nos autos sobre as circunstâncias em que se deu o defeito no veículo, especificamente no tocante ao uso do produto de maneira adequada. Autor apelado refere a vício de origem, apelantes alegam que combustível adulterado provocou os danos, juntando laudo técnico e requerendo a realização de perícia.2.
Julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes produção de provas essenciais
que contraria o art. 330 do CPC/73 e cerceia o direito da parte à ampla defesa.3.
Preliminar acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância
. (Apelação 481377-20002045-56.2014.8.17.0480, Rel. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 05/12/2018, DJe 12/12/2018)

Pelos motivos expostos, acolho a preliminar.

Tendo em vista o acolhimento da preliminar resta prejudicada a análise dos demais argumentos ventilados no recurso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
para dar-lhe
PROVIMENTO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELOS APELANTES E CONSEQUENTEMENTE DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2020